Tribunal: TJSP
Processo: 1003031-36.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DUPLICATAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS NÃO VERIFICADA. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA APELADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.